Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753181-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA RECORRIDO: JOSUÉ DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência do recorrente centra-se contra decisão do juízo de primeira instância que determinou a penhora de 20% de seu salário, visando à quitação de débito. 2. A resposta ao recurso de apelação não é via processual adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma da decisão ao Colegiado. 3. Sabe-se que regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), a partir do julgamento do REsp. 1.430.709 pelo Superior Tribunal de Justiça, passou a comportar relativização, deixando-se, a literalidade apenas para casos excepcionais. Desse modo, a regra de proteção ao salário, que se preocupa com a dignidade da pessoa do devedor, deve ser interpretada também de modo a permitir a satisfação do crédito do credor, preservando-se, também, a dignidade do credor. Sob pena de se fomentar o entendimento no sentido de que assalariado somente paga suas dívidas se lhe bem aprouver. 4. É admissível a penhora de parte do salário do devedor para pagamento de dívida, de modo que não comprometa sua subsistência nem a de sua família, preservando-se, dessa maneira, os postulados do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. 5. Recurso desprovido O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de percentual do seu salário, considerando que a dívida cobrada não é de natureza alimentar e o montante recebido por ele não excede os cinquenta salários mínimos mensais previsto nos § 2o do referido normativo. No aspecto, apresenta a existência de dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-lo. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 (ID 29064592). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante da peculiaridade do caso concreto, que o recorrente aufere renda bruta mensal superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), de modo que, mesmo abatidos os descontos compulsórios, resta preservada a dignidade do devedor e de sua família (ID 25809506). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 (ID 29064592). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005